Tribunal: STF
Processo: ARE 1492785
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. ENTIDADE SINDICAL. PARCIAL ILEGITIMIDADE ATIVA. UNIÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LIMITAÇÃO DOS EFEITOS TERRITORIAIS. TEMA STF 1.075. PAGAMENTO DE ADICIONAIS OCUPACIONAIS. MIGRAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTROLE. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO COM QUÓRUM AMPLIADO. ART. 942 DO CPC. 1. Possui legitimidade passiva a União, ainda que a entidade sindical também represente servidores vinculados à administração indireta, na medida em que o ato impugnado foi praticado pela demandada. 2. A legitimidade dos sindicatos para representação de determinada categoria depende do registro no Ministério do Trabalho e Emprego, em observância ao princípio da unicidade sindical, conforme o art. 8º, inciso II, da CF, a fim de que ostente personalidade sindical, delimitando sua base territorial, sendo vedada a sobreposição de mais de um organismo representativo de determinada categoria ou segmento de trabalhadores, com mesmo grau e base territorial (RE 157.940). 3. "É pacífico o entendimento nesta Corte Superior no sentido de que a inconstitucionalidade de determinada lei pode ser alegada em ação civil pública, desde que a título de causa de pedir - e não de pedido -, uma vez que, neste caso, o controle de constitucionalidade terá caráter incidental. Precedentes STJ E STF". (AgRg no REsp 1418192/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques). 4. De acordo com a tese fixada junto ao Tema 1.075 pelo Supremo Tribunal Federal, " é inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original". 5. A suspensão do pagamento dos adicionais ocupacionais regularmente concedidos aos servidores públicos que preencheram os requisitos legais a tanto há de observar o devido processo legal, sendo desarrazoada sua suspensão pela ausência de migração das informações pertinentes à concessão dentro do prazo administrativo assinalado internamente ante a necessidade de implementação de novo módulo ao sistema de controle da Administração Pública. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado, ao interpretar o artigo 18 da Lei nº 7.347/1985, no sentido de que, por critério de simetria, não cabe a condenação do réu, em ação civil pública, ao pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé, destacando-sese que referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados para a propositura da Ação Civil Pública -, quanto para o réu” (eDOC 101 – ID: 9d4cc6d6, p. 1-2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 8º, II e III, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a legitimidade do sindicato autor para atuar na defesa dos direitos de todos os servidores públicos federais do Estado de Santa Catarina.



    Alega-se que a recorrente integra a categoria do Sindicato-Autor, e lotada no Estado de Santa Catarina e não foi beneficiada por nenhum outro título judicial, sendo substituída no feito originário (eDOC 114 – ID: e9d84ce1, p. 14).



    Defende-se, assim, que o r. acórdão está em desconformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao limitar a substituição processual do SINTRAFESC – Sindicato-Autor do feito originário (eDOC 114 – ID: e9d84ce1, p. 16).



    É o relatório. 



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no estatuto do sindicato autor, consignou que a entidade classista possui amplo alcance e que, por possuir caráter genérico, não possui legitimidade para propor a presente ação com relação a algumas categorias. 



    Nesse ponto, ressaltou que, na base territorial de alguns dos servidores substituídos, há outras entidades sindicais que já realizam a defesa dos trabalhadores, o que inviabiliza a atuação do presente sindicato, ante o princípio da unicidade sindical. Diante disso, deu-se parcial provimento à apelação, apenas para reconhecer a ilegitimidade ativa do sindicato autor para substituir os servidores das categorias para as quais haja entidade sindical específica. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Ilegitimidade ativa - princípio da unicidade sindical 



    De acordo com o art. 1º do estatuto da autora (E30 - ESTATUTO2), constitui-se ela em entidade "de classe de duração indeterminada, constituída para a defesa dos interesses coletivos ou individuais de categoria composta pelos(as) trabalhadores(as) ativos(as), aposentados(as) e pensionistas, do Serviço Público Federal, com sede no Estado de Santa Catarina, independentemente da natureza jurídica de seus vínculos funcionais (...)", à exceção da categoria profissional vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, dos Peritos Criminais Federais, da Carreira de Planejamento e Orçamento, da Carreira de Perito Federal Agrário do INCRA e da Carreira de Cargos do IPEA. 



    Em face disso, a demandada sustentou a ilegitimidade ativa da entidade no que tange aos servidores que se encontrarem vinculados a entidades com representatividade específica tal como preceitua o art. 8º, II, da Constituição Federal. 



    De fato, a jurisprudência desta Corte tem se direcionado no sentido de que, em situações envolvendo sindicato com amplo alcance, o sindicato "genérico" não possui legitimidade para atuar em nome das categorias específicas que tenham representação própria na mesma base territorial.



    (...)



    Assim, haja vista a amplitude da representatividade da entidade autora na base territorial do Estado de Santa Catarina, há de ser reconhecida sua ilegitimidade para substituir em juízo os servidores públicos federais vinculados a categorias específicas que, na mesma base territorial ou inferior, possuam entidade sindical própria representando-os” (eDOC 85 – ID: 7098850c, p. 4-6)  



    Nota-se que o acórdão impugnado não realizou qualquer limitação aos efeitos da coisa julgada ou à base territorial de representatividade do sindicato, mas apenas reconheceu a existência de outros sindicatos que atuam na defesa de algumas das categorias profissionais que pretendiam ser beneficiadas pela presente ação, afastando a legitimidade da entidade classista com relação a estas, com fundamento no princípio da unicidade sindical.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAÇÃO DE ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. BASE TERRITORIAL. EXTENSÃO. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento das ações que discutem contribuição sindical, sob a égide da EC 45/2004, não alcança os processos em trâmite na Justiça Comum com sentença de mérito proferida em data anterior à promulgação da referida emenda constitucional. Precedentes. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação à discussão acerca da delimitação da validade ou não da extensão da base territorial do sindicato com base em ato do Poder Público, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1395289 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.02.2023 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA REGULARIDADE E DA ABRANGÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO DE SINDICATOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1306926 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.04.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente